Tribunal: TJDFT
Processo: 0724888-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724888-16.2020.8.07.0003 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDAS: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A, SANDRA RUBBO DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. CATETERISMO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO LEGAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Constatada a emergência/urgência no atendimento e a gravidade do estado de saúde da paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato. Art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. 2. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3. A ordem em que os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. A modificação do parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais pode ser feita de ofício, haja vista que se trata de matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 12 da Lei 9.656/1998, sustentando que não houve ato ilícito na negativa perpetrada, tampouco falha na prestação do serviço ou recusa injustificada. Enfatiza que agiu em perfeita consonância com as normas legais e contratuais, não havendo que se falar em reparação por danos materiais e/ou morais, além da recorrida estar em cumprimento de prazo de carência e não lograr demonstrar a efetiva urgência. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJMS. Formula, ainda, pedido de publicação em nome do advogado DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA OAB/DF 53.477 (ID. 37542859). Em sede de contrarrazões, a recorrida SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. (Hospital São Francisco), pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID. 38564704). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 12 da Lei 9.656/1998, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] Sandra Rubbo de Almeida, no caso dos autos, contratou, em 2.7.2020 (id 34226270 – f. 5), os serviços da operadora de plano de saúde patrocinada pela apelante. A petição inicial trouxe a informação de que a internação da paciente para submeter-se a um procedimento de cateterismo deu-se em 21.9.2020 (id 34225494). Referida data não foi objeto de impugnação pelas demais partes, tampouco pela Notre Dame Intermédica Saúde S.A. que se limitou a defender que, no dia da realização da cirurgia, a paciente não teria cumprido o prazo de carência contratualmente estipulado. Sandra Rubbo de Almeida juntou aos autos relatório médico que justificou a imprescindibilidade do procedimento de cateterismo, o qual ocorreu em regime de urgência sob pena de infarto agudo do miocárdio (id 101682010) [...] Verifica-se que o procedimento de cateterismo da paciente ocorreu justamente para garantir sua saúde e integridade física, haja vista que a obstrução dos canais do coração poderiam ter levado à ocorrência de um infarto agudo. Constatada a situação de urgência/emergência e o estado crítico de saúde da pessoa, a operadora de planos de saúde não poderá eximir-se de cobrir o procedimento médico de que a beneficiária necessita. Cabe rememorar que a Lei n. 9.656/1998 prevê cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência e/ou urgência” (ID. 34629755). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (REsp 1764001/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência [...] [...] 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1900886/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA RECONHECIDA. RECUSA INJUSTIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). [...] (AgInt no AREsp 1828014/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrida SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. (Hospital São Francisco), tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Outrossim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA OAB/DF 53.477 (ID. 37542859). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016